Tribunal: TJBA
Processo: 8000576-84.2017.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000576-84.2017.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:
KONRADO MEIGHS NEVES VAGO

APELADO: MODESTO NEVES MONTEIRO

Advogado(s)
:
JULIA OLIVEIRA DA SILVA, FLAVIA BARBOSA DE FREITAS RIBEIRO CESAR CRUZ, JOSE HOMERO DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROGRESSÃO VERTICAL POR MERECIMENTO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. ESTABILIDADE ECONÔMICA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO COMISSIONADA. EXERCÍCIO CONTÍNUO POR MAIS DE 10 ANOS. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8000576-84.2017.8.05.0246
originário da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada/BA, tendo como apelante

o

MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA

e, como apelado,

MODESTO NEVES MONTEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR P
ROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .